Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-03.2020.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005352-03.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 054.257.761-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE VISANDO AO CONSUMO PRÓPRIO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante portava/trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
4,3g de pasta base de cocaína (crack)
com finalidade mercantil, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), nem mesmo desclassificar a conduta para o delito de Porte Visando ao Consumo Próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006)
.

2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rafael Aparecido de Oliveira
foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, porque teria praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Inconformado, busca a
absolvição
, por acreditar que as provas constantes nos autos seriam
insuficientes para lastrear a sentença
condenatória ou, de modo subsidiário, a
desclassificação
da conduta para aquela elencada no
art. 28 da Lei de Antidrogas
(ID 85255548).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 85255553).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 88527488), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Reincidência. Réu preso em flagrante quando trazia consigo droga que seria destinada ao comércio ilegal. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021